Tribunal: TJMT
Processo: 0000880-48.1996.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000880-48.1996.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROSAURA LUZIA SOARES DA SILVA BORGES - CPF: 298.834.311-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000880-48.1996.8.11.0002

APELAÇÃO – EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais.

Na hipótese em exame, com a extinção do processo pela prescrição intercorrente, mostra-se incabível a fixação de honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000880-48.1996.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROSAURA LUZIA SOARES DA SILVA BORGES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. de sentença que declarou prescrita, via de consequência, julgou extinta a execução movida contra ROSAURA LUZIA SOARES DA SILVA BORGES, com a condenação do banco ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado do debito.

Em síntese, o banco em seu apelo afirma que declarada a prescrição intercorrente

por ausência de localização de bens é incabível a fixação de verba honorária em favor do executado.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000880-48.1996.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. de sentença que declarou prescrita, via de consequência, julgou extinta a execução movida contra ROSAURA LUZIA SOARES DA SILVA BORGES, com a condenação do banco ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado do debito.

A execução foi extinta pela declaração da prescrição intercorrente. O reconhecimento da prescrição intercorrente não retira a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao banco credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação. Precedentes do STJ.

Hipótese em que, extinta a execução com base na prescrição intercorrente, sem resistência do exequente, não é possível reconhecer que a parte devedora sagrou-se vencedora na demanda e, por conseguinte, que obteve algum proveito econômico da parte credora, a justificar que essa venha a pagar honorários advocatícios.

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.

1. À luz do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação.

2.
O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não admite a condenação da parte exequente nos honorários advocatícios de sucumbência,
tendo em vista não ser responsável pelo ajuizamento da ação executiva. Precedentes.

3. Entendimento aplicável à hipótese de prescrição intercorrente ocorrida durante o prazo para redirecionamento do processo executivo, por dissolução irregular da sociedade empresária.

4. No caso dos autos, o ônus é atribuído à pessoa responsável pela administração da sociedade empresária, à época da dissolução irregular.

5. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1882561/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A orientação perfilhada pela Segunda Seção desta Corte, em atenção ao princípio da causalidade,
é no sentido de que a parte credora, em situações como a da espécie, não pode ser duplamente prejudicada pelo reconhecimento da prescrição intercorrente
, quando da extinção da execução suspensa com base no art. 791, III, do CPC/1973
(tanto pela frustração do crédito, quanto pela condenação ao pagamento de honorários de sucumbência).

2. Agravo interno improvido”.(AgInt no AREsp 1690978/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO.

1.
O acórdão recorrido, ao afastar a condenação do ente público em honorários de sucumbência, por haver reconhecido a alegação do executado de prescrição intercorrente, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ sobre o tema.
Precedentes: AgInt no REsp 1.849.437/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 28/10/2020; AgInt no REsp 1.850.404/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020; AgInt no AREsp 1.532.496/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 27/2/2020.

2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1823309/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE.

1. Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado.

2. Precedente específico: REsp 1.834.500/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20/9/2019.

3.
Tal entendimento é aplicável especialmente quando a extinção da execução ocorreu independentemente da interposição de embargos do devedor ou da exceção de pré-executividade, como no caso dos autos
.

4. A Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e
não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação
.

5. A análise da pretensão recursal implicaria o reexame das provas dos autos a fim de aferir se a Fazenda Pública eventualmente deu causa à demanda, o que é vedado a esta Corte Superior devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1.532.496/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020) (g.n)

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo para afastar a condenação do banco apelante em honorários de sucumbência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021